Tribunal: TJDFT
Processo: 0716970-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716970-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargantes: N. C. S. A. C. S. Embargada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por N. C. S. e A. C. S. (fls. 1-14, Id. 13430512), contra o acórdão de fls. 1-10 (Id. 13408176) que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Após, por se tratar de interesse dos incapazes N. C. S. e A. C. S., encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil, para que se manifeste a respeito do recurso interposto. Publique-se. Brasília-DF, 3 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator